Tribunal: STF
Processo: RE 1243717
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 150, § 6º, da Constituição da República, e 40, do ADCT.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    As instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta a preceito da Constituição da República. 
    Acresço que o ambas as Turmas desta Suprema Corte vem reiteradamente reconhecendo o caráter oblíquo da controvérsia relacionada às isenções de produtos destinados à Zona Franca de Manaus, a demandar inelutável apreciação fática e da norma de regência. 
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais” (RE 548164 AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 11.6.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PRODUTOS DESTINADOS À ZONA FRANCA DE MANAUS. BENEFÍCIO FISCAL. EQUIPARAÇÃO ÀS EXPORTAÇÕES DESTINADAS AO ESTRANGEIRO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Esta Corte possui entendimento no sentido de que o tema atinente à equiparação, para efeito de benefícios fiscais, entre as exportações destinadas à Zona Franca e aquelas dirigidas ao estrangeiro é de índole infraconstitucional. A ofensa à Constituição, acaso existente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. II – Agravo regimental improvido” (RE 542368 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 30.6.2011). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PRODUTOS DESTINADOS À ZONA FRANCA DE MANAUS. BENEFÍCIO FISCAL. EQUIPARAÇÃO ÀS EXPORTAÇÕES DESTINADAS AO ESTRANGEIRO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Esta Corte possui entendimento no sentido de que o tema atinente à equiparação, para efeito de benefícios fiscais, entre as exportações destinadas à Zona Franca e aquelas dirigidas ao estrangeiro é de índole infraconstitucional. A ofensa à Constituição, acaso existente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. II – Agravo regimental improvido” (RE 542.368-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Dje 30.6.2013).
    “DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. VENDAS REALIZADAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. CRÉDITO PRESUMIDO DE IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (RE 634883, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, DJe 18.11.2011).
    “Agravo interno em recurso extraordinário. 2. Tributário. COFINS e Contribuição ao PIS. Receitas decorrentes de vendas de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus. 3. Isenção. Aspecto do execício de competência tributária inserido na liberdade de conformação do legislador infraconstitucional. Ausência de contencioso constitucional in concreto. Inviabilidade de acesso da controvérsia à via extraordinária. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 640653 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30-09-2011).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 06 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora